Tribunal: TCU
Processo: 016.520/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7824/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das ações com vistas a atender às deliberações do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara , a respeito de representação formulada pelo Ministério Público Federal no Rio Grande/RS sobre os indícios de irregularidade na atuação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no ordenamento da pesca da tainha pela frota industrial de cerco em 2019. Considerando que, por meio da mencionada deliberação, o Tribunal prolatou as seguintes providências: 1.7.1. promover o envio de recomendação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para, nos termos do art. 11 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, avaliar a necessidade de criação de instância consultiva e de assessoramento com vistas a subsidiar a definição de critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros e da aquicultura, com os representantes dos entes governamentais e da sociedade civil envolvidos na temática do ordenamento pesqueiro nacional; sem prejuízo de solicitar que, com a devida motivação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apresente o eventual resultado das medidas adotadas para o cumprimento dessa recomendação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. promover o envio de ciência à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), nos termos do art. 9o da Resolução n.o 315, de 2020, para que, nos termos do art. 39, II, da Lei n.o 13.844, de 2019, e dos arts. 12, I, 'a', e IV, e 13, I e II, do Decreto n.o 9.672, de 2019, além do art. 17, I e II, do Decreto n.o 10.234, de 2020, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), adotem as medidas necessárias para passarem a participar da definição das políticas públicas ligadas ao uso sustentável dos recursos pesqueiros e, inclusive, do processo de formulação dos normativos tendentes a regular a captura de determinadas espécies; devendo o MMA e o ICMBio, em conjunto com o MAPA, atentarem doravante, contudo, para a possível demanda pública pela eventual correção de inconsistências nas cotas de pesca diante, por exemplo, das possíveis inconsistências no cálculo do estabelecimento da cota de 1.592t para a pesca industrial da tainha em 2019, com a consequente fragilização da lógica do sistema de cotas, pois teria como pressuposto o abatimento de eventuais excedentes em determinado ano sobre as cotas dos anos subsequentes, nos termos da Portaria SG/MMA n.o 24, de 2018; sem prejuízo de solicitar que, com a devida motivação, o MMA e o ICMBio, em conjunto com o MAPA, apresentem o eventual resultado das medidas adotadas para o cumprimento dessa ciência sobre as aludidas falhas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação. Considerando que, em relação ao item 1.7.1 da deliberação, a SecexAgroAmbiental avaliou que as providências para implementar a deliberação ainda estão em curso, entendendo ser pertinente continuar monitorando a implementação desta recomendação (§§ 8 a 16 da instrução à peça 11); Considerando que em relação ao item 1.7.2 da decisão, em razão da alteração na legislação pertinente, a unidade técnica considera que a ciência dada ao Mapa não seria mais aplicável por perda do objeto (§§ 28 a 31 da instrução à peça 11); Considerando que a SecexAgroAmbiental verificou, com base nos normativos vigentes, a importância da participação do MMA e do ICMBio - entidades responsáveis pela gestão, conservação e ordenamento do uso sustentável da biodiversidade brasileira - nos fóruns de discussão de questões de ordenamento pesqueiro, e propôs alterar a redação do item 1.7.2. do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara , para recomendar ao Mapa a adoção das medidas necessárias para que o MMA e o ICMBio possam participar, caso queiram, como representantes dos entes governamentais, dos fóruns de discussão sobre a gestão e o ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros, inclusive aqueles para regular a pesca da tainha aplicável (§§ 32 a 38 da instrução à peça 11); Considerando que na resposta encaminhada pelo MAPA foi informado que o MMA, o ICMBio e o Ibama poderão fazer parte de todos os Comitês Permanentes de Gestão da Pesca e do Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros (CPGs) (peça 5, p. 12), o que mostra concordância com a recomendação sugerida pela SecexAgroAmbiental; Considerando que, em sua análise, a unidade técnica destaca que as deliberações do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara propiciaram o aprimoramento do ordenamento da pesca da tainha, com a participação do MMA e do ICMBio nas discussões sobre o tema, além da adoção de medidas para instituição de fóruns de discussão sobre o ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros, que contará com representantes dos entes governamentais e da sociedade civil envolvidos na temática; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar em implementação a recomendação contida no item 1.7.1. do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara ; tornar insubsistente com reformulação da deliberação original o item 1.7.2. do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos da Portaria Segecex 27, de 19 de outubro de 2009 - Padrões de Monitoramento do TCU, alterando sua redação para os seguintes termos: "1.7.2. recomendar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fundamento no art. 250 do RI/TCU c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote as medidas necessárias para que o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade possam participar, caso queiram, como representantes dos entes governamentais, dos fóruns de discussão sobre a gestão e o ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros, inclusive aqueles criados para regular a captura da tainha"; encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 11, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e à representante Anelise Becker, Procuradora da República no Município de Rio Grande/RS; e restituir os autos à SecexAgroAmbiental para que dê prosseguimento ao monitoramento. 1. Processo TC- Processo 016.520/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério do Meio Ambiente; Secretaria de Aquicultura e Pesca. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há.